Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO PARA ABERTURA DO PRAZO DE OFERECIMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O comparecimento espontâneo do réu nos autos, antes de cumprido do mandado de busca e apreensão do veículo, não altera a regra procedimental. Somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e se oportuniza a contestação pelo réu.
2- A extinção do processo por falta de promoção da citação em prazo razoável não enseja no arbitramento dos honorários advocatícios em favor do devedor, que compareceu espontaneamente no processo. A questão resolve-se segundo o princípio da causalidade.
3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.